Tribunal: STF
Processo: HC 207593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus   impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 149.991/RS - eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (CONTRA TRÊS VÍTIMAS) E CONSUMADO (CONTRA OUTRA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INQUIRIÇÃO DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, fatos delituosos e testemunhas inquiridas, já estando o feito em fase de alegações finais. 3. Nesse diapasão, estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 5. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 6. No tocante à alegação de violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito no julgamento do writ originário, razão pela qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa do paciente, que está preso preventivamente desde 06.12.2017, por suposta prática de homicídios, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 8).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso desde 14.05.2017, por suposta prática do crime de um homicídio consumado e duas tentativas de homicídio, juntamente com outros dois corréus que possuem advogados distintos. Além disso, ao paciente foi imputado o crime de formação de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes e comércio ilegal de armas.



    Consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 05.02.2018, tendo sido recebida no dia seguinte. Em 02.04.2018, o paciente foi citado. Em 04.07.2018, a defesa apresentou resposta à acusação. Nas datas 22.08.2018, 07.11.2018, 06.05.2019, 16.09.2019, 04.12.2019, 04.11.2020 e 27.01.2020 foram realizadas sete audiências de instrução. Em 04.11.2020, a instrução processual foi encerrada. Em 23.02.2021, houve renúncia de mandato dos procuradores do corréu, o que tornou necessária a expedição de precatória de intimação para a regularização da representação. Apenas em 09.06.2021, a defesa do paciente juntou alegações finais. Ao tempo em que foram expedidas as informações, o feito aguardava a apresentação de memoriais das defesas dos corréus. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus, mormente porque fora noticiada influência da própria defesa no alongar processual.



    Ademais, o transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, e a natureza dos delitos que lhes são imputados podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:  



     



    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Não obstante, recomenda-se ao Juízo de origem que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente